Tribunal: STJ
Processo: 5057332-53.2025.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094068 - RS(2025/0425258-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELE DA SILVEIRA KLARMANN
AGRAVANTE
: MICHELE DA SILVEIRA KLARMANN
AGRAVANTE
: ROSA MARIA DA SILVEIRA KLARMANN
ADVOGADO
: RAFAEL KLARMANN DA SILVA - RS065367
AGRAVADO
: MARIA TERESA COUTINHO KLARMANN
AGRAVADO
: PAULO JOSE AMANDO
ADVOGADOS
: THIAGO RIBEIRO TIMM - RS083366
TATIANE REGINA AMANDO VIDAL - RS094442
RODRIGO RODRIGUES MACHADO - RS127050A
RODRIGO RODRIGUES MACHADO - RS127050
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE
COMO ÚNICO HERDEIRO NA AUSÊNCIA DE DESCENDENTES E
ASCENDENTES. ÓBICES PROCESSUAIS À ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 284 do STF, 283 do STF, 126 do STJ e 83
do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento no inventário e partilha que
excluiu os colaterais e reconheceu o companheiro sobrevivente como único
herdeiro, diante da inexistência de descendentes e ascendentes.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, aplicou os arts.
1.829 e 1.838 do Código Civil, ressaltou a inexistência de testamento, distinguiu
partilha inter vivos e sucessão causa mortis e observou o Tema n. 809 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento específico e descumprimento do dever
de uniformização (arts. 489, § 1o, IV, e 926, § 2o, do CPC); (ii) saber se a
incomunicabilidade de bens doados antes da união estável afasta a vocação
Documento eletrônico VDA55101155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ca7bd8-973d-4f85-9f94-1e579162f517

hereditária do companheiro sobrevivente sobre a totalidade da herança (arts. 1.659,
I, 1.725, 1.829 e 1.838 do CC); e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial com
paradigma do próprio Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 284 do STF, pois não foram opostos embargos de declaração
para suscitar os alegados vícios de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional.
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, porque não foi impugnado o fundamento
autônomo do acórdão recorrido que distinguiu partilha inter vivos e vocação
hereditária causa mortis. Incide, ainda, a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão
alinhado ao entendimento de que, ausentes descendentes e ascendentes, o
sobrevivente herda a integralidade do patrimônio.
cônjuge/companheiro
7. Incide a Súmula n. 13 do STJ, por dissídio fundado em paradigma do mesmo
Tribunal de origem, e não foram atendidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ quanto ao confronto analítico e à similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando não há embargos
Tese de julgamento:
de declaração para suscitar negativa de prestação jurisdicional e vício de
fundamentação. 2. Incidem a Súmula n. 283 do STF e a Súmula n. 83 do STJ
quando não se impugna fundamento autônomo do acórdão recorrido e o julgado
está conforme a orientação desta Corte Superior. 3. Incide a Súmula n. 13 do STJ e
não se conhece do dissídio quando o paradigma é do mesmo Tribunal de origem e
não há confronto analítico nem demonstração de similitude fática (art. 1.029, § 1o,
do CPC e
§ 1o, do RISTJ).”
art. 255,
CF,
III,
e ; CPC, arts. 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
926, § 2o, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 1.659, I, 1.725, 1.829 e 1.838; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmulas n. 13 e
Jurisprudência relevante citada:
83; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.813.380/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
16/8/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado
EAREsp n. 1.248.601/MG,
em
STJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro
27/2/2019;
REsp n. 1.466.647/RS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ca7bd8-973d-4f85-9f94-1e579162f517

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 12ca7bd8-973d-4f85-9f94-1e579162f517

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094068 - RS (2025/0425258-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DANIELE DA SILVEIRA KLARMANN
AGRAVANTE
: MICHELE DA SILVEIRA KLARMANN
AGRAVANTE
: ROSA MARIA DA SILVEIRA KLARMANN
ADVOGADO
: RAFAEL KLARMANN DA SILVA - RS065367
AGRAVADO
: MARIA TERESA COUTINHO KLARMANN
AGRAVADO
: PAULO JOSE AMANDO
ADVOGADOS
: THIAGO RIBEIRO TIMM - RS083366

TATIANE REGINA AMANDO VIDAL - RS094442

RODRIGO RODRIGUES MACHADO - RS127050A

RODRIGO RODRIGUES MACHADO - RS127050
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE COMO
ÚNICO HERDEIRO NA AUSÊNCIA DE DESCENDENTES E ASCENDENTES.
ÓBICES PROCESSUAIS À ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 284 do STF, 283 do STF, 126 do STJ e 83 do
STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento no inventário e partilha que
excluiu os colaterais e reconheceu o companheiro sobrevivente como único herdeiro,
diante da inexistência de descendentes e ascendentes.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, aplicou os arts.
1.829 e 1.838 do Código Civil, ressaltou a inexistência de testamento, distinguiu
partilha inter vivos e sucessão causa mortis e observou o Tema n. 809 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento específico e descumprimento do dever
de uniformização (arts. 489, § 1o, IV, e 926, § 2o, do CPC); (ii) saber se a
incomunicabilidade de bens doados antes da união estável afasta a vocação
hereditária do companheiro sobrevivente sobre a totalidade da herança (arts. 1.659, I,
1.725, 1.829 e 1.838 do CC); e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial com
paradigma do próprio Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 284 do STF, pois não foram opostos embargos de declaração
para suscitar os alegados vícios de fundamentação e negativa de prestação
jurisdicional.
6. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF, porque não foi impugnado o fundamento
autônomo do acórdão recorrido que distinguiu partilha inter vivos e vocação
hereditária causa mortis. Incide, ainda, a Súmula n. 83 do STJ, por estar o acórdão
alinhado ao entendimento de que, ausentes descendentes e ascendentes, o cônjuge
/companheiro sobrevivente herda a integralidade do patrimônio.
7. Incide a Súmula n. 13 do STJ, por dissídio fundado em paradigma do mesmo
Tribunal de origem, e não foram atendidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ quanto ao confronto analítico e à similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando não há embargos de
Tese de julgamento:
declaração para suscitar negativa de prestação jurisdicional e vício de
fundamentação. 2. Incidem a Súmula n. 283 do STF e a Súmula n. 83 do STJ quando
não se impugna fundamento autônomo do acórdão recorrido e o julgado está
conforme a orientação desta Corte Superior. 3. Incide a Súmula n. 13 do STJ e não
se conhece do dissídio quando o paradigma é do mesmo Tribunal de origem e não há
confronto analítico nem demonstração de similitude fática (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ).”
art. 255,
CF,
III, e ; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 926,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
§ 2o, 1.029, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 1.659, I, 1.725, 1.829 e 1.838; RISTJ, art. 255,
§ 1o.
STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ, Súmulas n. 13 e
Jurisprudência relevante citada:
83; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.813.380/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
16/8/2021;
EAREsp n. 1.248.601/MG,
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgRg nos
27/2/2019;
EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.466.647/RS,
julgado em 13/10/2015.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSA MARIA DA
SILVEIRA KLARMANN e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pelos óbices da Súmula n. 284 do STF (alegada violação do
do
art. 489
Código de Processo Civil sem a prévia oposição de embargos de declaração), da
Súmula n. 283 do STF (subsistência de fundamento não impugnado, apto, por si, a
manter o acórdão), da Súmula n. 126 do STJ (fundamento constitucional suficiente
não combatido em recurso extraordinário) e da Súmula n. 83 do STJ (acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte) (fls. 70-75).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 92-97.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, em agravo de instrumento, nos autos de inventário e partilha (fls. 43-
46).
O julgado foi assim ementado (fl. 46):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ORDEM DE VOCAÇÃO
HEREDITÁRIA. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES E ASCENDENTES.
DE ACORDO COM A ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA DO
E
ART. 1.829
A PREVISÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL, NA AUSÊNCIA DE
ART. 1.838
DESCENDENTES
E
ASCENDENTES,
O
CÔNJUGE/COMPANHEIRO
SOBREVIVENTE SERÁ O ÚNICO HERDEIRO. APENAS SE NÃO HOUVER
CÔNJUGE/COMPANHEIRO É QUE SE COGITA DE ATRIBUIR A HERANÇA
AOS COLATERAIS ATÉ O QUARTO GRAU (ART. 1.839 DO CCB).
NO CASO, A AUTORA DA HERANÇA FALECEU SEM DEIXAR
TESTAMENTO.
DESSE
MODO,
A
SUCESSÃO
DEVE
OBSERVAR
ESTRITAMENTE A ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA DO
DO
ART. 1.829
CCB, DE FORMA QUE A EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRO SOBREVIVENTE
AFASTA O DIREITO SUCESSÓRIO DOS PARENTES COLATERAIS.
NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 926, § 2o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão
não teria enfrentado o argumento de que os bens foram adquiridos por doação antes
da união estável, e que não foi observado o dever de uniformização das decisões,
caracterizando decisão não fundamentada;
b) 1.659, I, 1.725, 1.829 e 1.838 do Código Civil, porque os bens
recebidos por doação antes da união estável seriam particulares e incomunicáveis,
não integrando o patrimônio comum, razão pela qual não poderiam ser herdados
integralmente pelo companheiro.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a integralidade da
herança é deferida ao companheiro sobrevivente independentemente da natureza
particular dos bens, divergiu do entendimento do TJRS no AI n. 70078267754 (fls.
60-61).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o direito sucessório
das recorrentes sobre os bens particulares doados antes da união estável e,
subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade por ofensa ao
§ 1o, IV, do
art. 489,
Código de Processo Civil (fls. 61-62).
Contrarrazões às fls. 65-69.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos de inventário que excluiu os herdeiros colaterais,
reconhecendo o companheiro sobrevivente como único herdeiro, diante da
inexistência de descendentes e ascendentes bem como do reconhecimento de união
estável.
II -
§ 1o, IV, e 926, § 2o, do Código de Processo Civil
Art. 489,
A parte recorrente afirma que houve negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de enfrentamento específico do argumento de que os bens
eram doados e anteriores à união estável, e que não foi observado o dever de
uniformização previsto no
§ 2o, do Código de Processo Civil (fls. 55-61).
art. 926,
Verifica-se, no entanto, que não foram opostos embargos de declaração
visando à manifestação do TJRS sobre as alegações de negativa de prestação
jurisdicional e vício de fundamentação. Incide, no ponto, a Súmula n. 284 do STF.
III - Arts. 1.659, I, 1.725, 1.829 e 1.838 do Código Civil
A parte recorrente alega que os bens deixados foram adquiridos por
doação, antes da união estável, sendo particulares e incomunicáveis, e que, por isso,
a regra de deferimento integral ao companheiro deveria ser afastada em favor dos
colaterais.
A Corte estadual concluiu que, inexistindo descendentes e ascendentes e
comprovada a união estável, a ordem de vocação hereditária defere a totalidade da
herança ao cônjuge/companheiro, afastando os colaterais, e que não se confunde
partilha
, regida pelo Direito de Família, com partilha
, regida
inter vivos
causa mortis
pelo Direito das Sucessões, inclusive em observância ao Tema 809 do STF. Confira-
se (fls. 44-45):

Sabidamente, o Supremo Tribunal Federal, em 10.05.2017, concluiu o
julgamento do Recurso Extraordinário n.o 878.694/MG, reconhecendo a
Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

inconstitucionalidade do
do Código Civil, sendo firmada a tese de que “no
art. 1.790
sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios
entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime
estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil de 2002” (Tema 809). [...] Desse modo,
de acordo com a ordem de vocação hereditária do
e a previsão do
art. 1.829
art. 1.838
do Código Civil, na ausência de descendentes e ascendentes, como ocorre no caso, o
cônjuge/companheiro sobrevivente será o único herdeiro. Apenas se não houver
cônjuge/companheiro é que se cogita de atribuir a herança aos colaterais até o quarto
grau (art. 1.839 do CCB). Saliente-se que, no caso, a autora da herança faleceu sem
deixar testamento. Desse modo, a sucessão deve observar estritamente a ordem de
vocação hereditária do
do CCB, de forma que a existência de companheiro
art. 1.829
sobrevivente afasta o direito sucessório dos parentes colaterais.[...] Na realidade, ao
sustentarem a qualidade de herdeiros dos bens particulares da falecida, as agravantes
confundem direito sucessório com partilha inter vivos decorrente do regime de bens,
institutos diversos, que se regem por norma próprias. A partilha inter vivos é
disciplinada no Direito de Família (art. 1.725 do CCB c/c arts. 1.658 a 1.666 do
mesmo diploma). A partilha causa mortis é regrada pelo Direito das Sucessões (art.
1.829 a 1.844 do CCB).

Contudo, nas razões do recurso especial, a parte, limitando-se a sustentar a
incomunicabilidade de bens doados, não refutou o fundamento do Tribunal a quo
referente à confusão indevida entre partilha
(regime de bens) e partilha
inter vivos
(vocação hereditária). Caso de aplicação da Súmula n. 283 do STF.
causa mortis
Ademais, ao decidir que, “na ausência de descendentes e ascendentes, o
cônjuge/companheiro sobrevivente será o único herdeiro”, a Corte está em sintonia
com o entendimento do STJ.
De fato, o regime de bens diz respeito à comunicabilidade de bens e seu
modo de administração no curso do casamento. O fato gerador no direito sucessório
é a morte, e não, como no direito de família, a vida em comum. Assim, são situações
distintas que não comportam tratamento igual, sendo caso, pois, de aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. 1. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO APÓS A INTERPOSIÇÃO
DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
2. DIREITO
SÚMULA N. 7/STJ.
DE SUCESSÃO.
DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE
ART. 1.790
DECLARADA PELA SUPREMA CORTE. INCIDÊNCIA DO
DO CC
ART. 1.829
/2002 AO CASAMENTO E À UNIÃO ESTÁVEL. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE ASCENDENTES E DESCENDENTES DO DE CUJUS. COMPANHEIRA.
TOTALIDADE DA HERANÇA. PRECEDENTES. 3. AUSÊNCIA DE BENS
DEIXADOS PARA OS AGRAVANTES NO TESTAMENTO. REVISÃO.
4. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Acerca do alegado fato novo noticiado pelos agravantes na petição
apresentada após a interposição do agravo interno, além de tratar-se de inadmissível
inovação recursal, tampouco seria dado a este Tribunal deliberar, em primeira mão,
sobre o seu conteúdo, haja vista envolver discussão sobre matéria probatória, o que lhe
é vedado na via recursal especial, conforme assentado na Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 878.694/MG (Tema 809 de Repercussão Geral), é
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e
companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime do
do
art. 1.829
CC/2002.
2.1. Na hipótese, inexistindo descendentes e ascendentes, a sucessão se dará
por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, afastando-se, assim, a
participação de colaterais do de cujus no inventário.
3. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do fato de que, no
testamento, o falecido não manifestou a vontade de deixar quaisquer bens para os ora
agravantes, somente seria possível com o reexame de matéria fático-probatória, o que
é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.813.380/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/8/2021,
)
19/8/2021.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CIVIL. SUCESSÃO. CASAMENTO.
REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE.
AUSÊNCIA DE DESCENDENTES OU ASCENDENTES. RECONHECIMENTO
DA CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA 168/STJ.
1. O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a similitude das
circunstâncias fáticas e jurídicas entre os acórdãos confrontados, situação não
ocorrente no caso. 2. O acórdão embargado analisa a possibilidade de o cônjuge
sobrevivente, casado sob o regime de separação legal de bens, ser considerado o único
Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

herdeiro, na hipótese em que não há ascendentes e descendentes do autor da herança
(CC,
III), situação fática diversa daquela presente no acórdão paradigma, no
art. 1.829,
qual o cônjuge sobrevivente, casado sob regime de separação convencional de bens,
concorre com descendentes do autor da herança (CC,
I). 3. O Código Civil
art. 1.829,
prescreve em seu
que "são herdeiros necessários os descendentes, os
art. 1.845
ascendentes e o cônjuge" e estabelece no
a seguinte ordem de vocação
art. 1.829
hereditária: descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente (inciso I);
ascendentes, em concorrência com o cônjuge do falecido (inciso II); cônjuge
sobrevivente (inciso III) e colaterais (inciso IV).
4. A lei substantiva civil expressamente estipula que o cônjuge sobrevivente é
herdeiro necessário, definindo no inciso I do
do Código Civil as situações
art. 1.829
em que o herdeiro necessário cônjuge concorre com o herdeiro necessário
descendente, pois prevê que, a depender do regime de bens adotado, tais herdeiros
necessários concorrem ou não entre si aos bens da herança.
5. O aresto embargado, na esteira de precedentes desta Corte,
acertadamente preconiza que ao cônjuge viúvo, inexistindo descendentes e
ascendentes do falecido, cabe a totalidade da herança, independentemente do
regime de bens adotado no casamento (CC,
III). Incidência da
art. 1.829,
Súmula 168/STJ.
6. Ademais, a própria tese adotada no aresto paradigma encontra-se superada
pelo entendimento consolidado da eg. Segunda Seção, preconizando que o cônjuge
sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro
necessário, alertando, outrossim, que o Código Civil veda sua concorrência com
descendentes, entre outras hipóteses, nos casos de casamento contraído sob o regime
de separação legal de bens, permitindo, ao revés, a concorrência nos casos de
separação convencional de bens (
Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO
REsp 1.382.170/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
.
26/05/2015)
7. Agravo interno não provido. (AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.248.601/MG,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
27/2/2019,
15/3/2019,
destaquei.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES, PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. O artigo 1.829 do Código Civil, ao disciplinar a ordem de vocação
hereditária, elege a pessoa do cônjuge sobrevivente (CC,
III) em
art. 1.829,
posição anterior aos colaterais (CC,
IV) para o recebimento de direitos
art. 1.829,
sucessórios. Assim, na ausência de descendentes e ascendentes, como é o caso dos
autos, ao consorte sobrevivente cabe a totalidade da herança, independentemente
do regime de bens adotado no casamento. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

2. In casu, considerando que a decisão impugnada está em consonância com o
entendimento firmado por esta Corte, incide a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.466.647/RS,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/10/2015,
destaquei.)
21/10/2015,

IV - Divergência jurisprudencial
No recurso especial, a parte recorrente alega dissídio, citando julgado do
próprio TJRS (AI n. 70078267754), para sustentar a incomunicabilidade de bens
havidos por herança sob regime de comunhão parcial (fls. 60-61).
A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do
próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ.
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a
simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia
do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial
de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao
devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que
não foi atendido no caso.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53962764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:11
Código de Controle do Documento: 97d1c0e9-e2be-4e97-a052-09ea45da6a52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.094.068 / RS
Número Registro: 2025/0425258-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50573325320258217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELE DA SILVEIRA KLARMANN
AGRAVANTE : MICHELE DA SILVEIRA KLARMANN
AGRAVANTE : ROSA MARIA DA SILVEIRA KLARMANN
ADVOGADO
: RAFAEL KLARMANN DA SILVA - RS065367
AGRAVADO
: MARIA TERESA COUTINHO KLARMANN
AGRAVADO
: PAULO JOSE AMANDO
ADVOGADOS : THIAGO RIBEIRO TIMM - RS083366
TATIANE REGINA AMANDO VIDAL - RS094442
RODRIGO RODRIGUES MACHADO - RS127050A
RODRIGO RODRIGUES MACHADO - RS127050
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 0ab79b3a-25da-40e7-a554-4f1105610682

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:49
Código de Controle do Documento: 0ab79b3a-25da-40e7-a554-4f1105610682